Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAS VINCENDAS. VENCIMENTO ANTECIPADO. CÔMPUTO NO VALOR TOTAL DO DÉBITO. ADMISSIBILIDADE.
1. Com o inadimplemento das faturas de cartão de crédito, ocorre o vencimento antecipado da dívida parcelada, de forma que as parcelas vincendas também devem ser incluídas no saldo devedor total. O banco comprovou que o saldo devedor corresponde à soma das parcelas vencidas e das prestações vincendas, devendo o consumidor inadimplente arcar com a integralidade de seu débito, sob pena de enriquecimento ilício. Procedência do pedido em sua integralidade que se impõe.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.